Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-58.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003227-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EYGRID KELL SOUSA NASCIMENTO - CPF: 537.810.901-91 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO VOO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

2.
O impedimento de embarcar no voo, sem existência de caso fortuito ou força maior, precisando o consumidor ser acomodado em novo voo, culminando na chegada ao destino com atraso superior a 10 (dez) horas.

3.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A,

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Constata-se dos autos que a recorrida c
ontratou com a reclamada, uma viagem, do trecho entre as cidades de Maceió/AL – Cuiabá/MT, com duas conexões, na data de 17/01/2024, com saída da cidade de Maceió às 02h55min e previsão de chegada ao destino/Cuiabá-MT às 10h40min, porém, ao chegar no aeroporto de Goiânia/GO/conexão a Requerente foi impedida de embarcar no voo com destino a Cuiabá/MT, sendo realocada em um voo saindo às 19h45min, chegando ao destino/Cuiabá-MT apenas as 21h00min.

Em analise das provas anexadas aos autos, restou configurada a falha na prestação dos serviços, o que enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, considerando o atraso superior a 10 (dez) horas para chegar ao destino final, situação que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista que pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam sua estabilidade emocional.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pelo autor. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença se mostra desarrazoado, motivo pelo qual deverá ser reduzido ao
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
,
ante a sua tempestividade e no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, reduzindo o valor do dano moral para a monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024